Tribunal: STJ
Processo: 1402076-65.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860829 - MS (2025/0048726-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WANILTON MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO
: FERTIMASTER AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - MS009414
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c9802c3-fd35-4976-b2c0-713bb7fb0b44

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860829 - MS (2025/0048726-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WANILTON MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO
: FERTIMASTER AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - MS009414
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por WANILTON MARQUES DA
SILVA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA
POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A Corte local foi clara ao afirmar que não se consumou a prescrição
intercorrente, uma vez que não houve desídia da parte exequente. A pretensão
recursal, com o escopo de alterar as conclusões do acórdão recorrido, para o
fim de demonstrar a inércia injustificada por parte do credor, demandaria o
reexame de fatos e provas, situação vedada na via estreita do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial. (fl. 394)

Documento eletrônico VDA50303813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: bc5f6a93-9df8-4169-8d31-6a7279dcc048

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver omissão no julgado, "de modo a
se admitir o conhecimento do recurso especial sem se cogitar a barreira da súmula 7 do STJ" (fl.
403).
A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, com base na seguinte fundamentação:

Ao analisar a tese de configuração da prescrição intercorrente, a Corte de
origem consignou isto:
"Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanilton Marques
da Silva em face de decisão proferida às fls. 650-658, que rejeitou os
pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada contra
Fertimaster Agrícola Ltda.-ME.
A decisão agravada, em resumo, tem o seguinte teor (fls. 650-658 dos
autos principais):
'No que se aplica ao caso, a parte executada justifica
sua pretensão no fato de que o exequente não se
desincumbiu de satisfazer o seu crédito mesmo após
15 (quinze) anos da penhora do bem, a qual ocorreu
em , havendo, por consequência, desídia sua, apta a
ensejar
a prescrição intercorrente (p.
05/09/2008
627).
Contudo, da própria cronologia dos atos processuais
informados pela parte executada às p. 623/627, por si
só já é possível concluir pela ausência de elementos
que denotariam desídia por parte do exequente, a fim
de subsidiar a alegação de prescrição intercorrente.
Isso porque houve a prática de atos relativos a: I)
avaliações do bem penhorado; II) manifestação
quanto às avaliações; III) expedição de carta
precatória; IV) intimações dos interessados; V)
juntada de documentos;
VI) manifestações do leiloeiro e etc.
(...) Assim sendo, da análise dos autos e dos
argumentos das partes, não se extrai motivos
relevantes para deduzir que a parte exequente agiu
com desídia na constrição do bem penhorado, de
forma a reconhecer a prescrição intercorrente, ao
menos, por esse motivo.'
(...)
Com efeito, ocorre a prescrição intercorrente quando o feito executivo
permanecer paralisado por inércia do exequente por tempo superior ao
prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título.
No caso, constato que a ação de execução foi ajuizada em
,
24/01/2007
tendo por substrato três duplicatas.
Dito isso, no que se refere ao prazo prescricional aplicável ao presente
caso, a jurisprudência pátria aponta no sentido de que a ação de
execução de duplicata prescreve em 3 (três) anos, contados do
Documento eletrônico VDA50303813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: bc5f6a93-9df8-4169-8d31-6a7279dcc048

vencimento da obrigação, de acordo com o artigo 18 da Lei de
Duplicatas.
Ocorre que o exequente em todos os anos deu andamento ao feito e,
como bem ressaltado na decisão agravada, embora de fato a penhora do
bem tenha se operado em
(f. 112), a efetiva venda dos bens
05/09/2008
em leilão eletrônico não se constitui medida que dependa apenas do
exequente.
Isso porque há necessidade da prática de vários atos processuais
concatenados, consistentes em avaliação, designação de leiloeiro,
intimação das partes e demais interessados, remessas de cartas
precatórias - quando os bens se situarem com comarca distinta, emissão
de certidões cartorárias e etc., de modo que a efetiva alienação em
leilão judicial é evento que foge ao domínio do exequente.
Portanto, irretorquível é o fato de que houve manifestação do exequente
em prazo inferior ao período de 3 anos, de forma que não há falar na
ocorrência . da prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia do
" (fls. 54- 56, sem grifo no original)
agravado

Como visto, a Corte de origem consignou expressamente que não houve
inércia ou paralisação injustificada, não sendo o caso, portanto, de
reconhecimento e aplicação da prescrição intercorrente.
Tal conclusão está em conformidade com a jurisprudência consagrada no
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "somente a inércia injustificada
do credor caracteriza a prescrição intercorrente"(REsp 1.698.249/RJ, Rel.
Ministra
, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
NANCY ANDRIGHI
14/8/2018
DJe de
).
17/8/2018
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, para aferir se houve desídia que permitiu a fluência do prazo
prescricional, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido: (...)

Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1560738/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/06/2020
01/07/2020
Documento eletrônico VDA50303813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: bc5f6a93-9df8-4169-8d31-6a7279dcc048

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: bc5f6a93-9df8-4169-8d31-6a7279dcc048

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.860.829 / MS
Número Registro: 2025/0048726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01002378520078120002
1002378520078120002
14020766520248120000
1402076652024812000050000 1402076652024812000050001 1402076652024812000050002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANILTON MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: FERTIMASTER AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - MS009414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WANILTON MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO : FERTIMASTER AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - MS009414
TERMO
Documento eletrônico VDA50543520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: c8786db0-dd54-44e3-bc83-62db9a9b9f9f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: c8786db0-dd54-44e3-bc83-62db9a9b9f9f